Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELA LEI 14.010/2020 COMPUTADA NO LAPSO PRESCRICIONAL. PROCESSO EXTINTO. ART. 924, V, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente após a suspensão da execução, considerando as diligências infrutíferas realizadas pelo exequente.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Oart. 921, III e § 1o, doCPCpreconiza que, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá aprescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo deprescriçãointercorrente, sendo desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito, conforme redação anterior à alteração promovida pela Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a mera formulação de requerimentos ou a reiteração de diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional, pois não representam efetiva constrição patrimonial.
5. A Súmula 150 do STF, reforçada pelo art. 206-A do CC (incluído pela Lei no 14.382/2022), estabelece que a prescrição da execução observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão material, que, no caso, é de cinco anos (art. 206, §5o, I, CC).
6. Considerado o prazo suspenso pela Lei no 14.010/2020 (140 dias), ainda assim o termo final da prescrição foi alcançado, impondo-se a extinção da execução.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente um ano após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa. 2. Requerimentos meramente reiterativos e diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional intercorrente.